Tribunal: TJDFT
Processo: 0700246-67.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700246-67.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONILDE MARIA SOMBRA DE MOREIRA FONTES APELADO: SIDNEY SILVA TAVARES D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por LEONILDE MARIA SOMBRA DE MOREIRA FONTES em face da sentença que a condenou ao pagamento dos danos materiais sofridos pelo autor em razão de acidente de trânsito. Em uma análise inicial, verifico que apesar do pedido de gratuidade de justiça, a apelante recolheu o preparo, evidenciando a preclusão lógica do pedido. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelante para se manifestar sobre o possível conhecimento parcial do recurso em razão de preclusão. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 5 de abril de 2022 17:44:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador